Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REATIVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária.

2. No caso dos autos, o MMo Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora-agravada, para determinar à requerida o restabelecimento do contrato de seguro saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, ter arrestado de suas contas bancárias, por meio do sistema BACENJUD, o valor equivalente ao dobro do necessário para o custeio do tratamento, na rede particular, a título de multa (astreinte).

3. O descumprimento da agravante, em realizar a determinação judicial, autoriza a aplicação de penalidade, a qual poderá, inclusive, ser majorada, em caso de resistência injustificada.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.